Tribunal: TJDFT
Processo: 0015489-67.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015489-67.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO SEBASTIÃO FERREIRA GOMES, substituído processualmente e anuente ao acordo noticiado nos autos, antes da decisão definitiva do RE 870.947, apreciado pelo colendo STF (Tema 810 da repercussão geral), renuncia expressamente, de forma irrevogável e irretratável, “ao direito à correção monetária pelo IPCA-E, no período posterior a 30/6/2009”, aceitando, para tal fim, a incidência do índice de remuneração da poupança previsto no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, conforme já acordado pelas partes no item 6.2 da mencionada transação (ID 12541315), e requer o prosseguimento da ação quanto a ele, declarando-se parcialmente prejudicado o recurso de ID 12541620 (ID’s 12541618 e 12541630). O Distrito Federal não se opôs aos pedidos (ID 12541624). É o relato do necessário. Decido. De início, nada a prover quanto ao recurso de ID 12541620, porquanto já apreciado pelo julgado de ID 12541640, mediante o qual, a Desembargadora Sandra de Santis, na qualidade de Relatora designada para o acórdão de ID 12541576, diante da renúncia manifestada, considerou desaparecidos os motivos que ensejaram a paralisação do processo em relação ao requerente e, quanto a ele, determinou o levantamento da suspensão, retornando os autos a este Relator para prosseguimento. Nesse contexto, ressalto que o processo já foi saneado quanto ao mencionado substituído (decisão de ID 12541553), confirmado, nesta oportunidade, mediante consulta ao sistema de andamentos processuais deste egrégio Tribunal, o ineditismo da demanda a seu respeito. Isso posto, já levantada a suspensão do processo em relação a SEBASTIÃO FERREIRA GOMES, face à renúncia expressamente manifestada, julgo parcialmente prejudicados, tão somente quanto a ele, os embargos de declaração opostos ao ID 12541560 e defiro-lhe o pedido de prosseguimento do feito. Cumpra-se a decisão de ID 12541553, remetendo os autos à Contadoria Judicial para atualização de seus respectivos cálculos, observando-se o disposto na cláusula 6a da transação noticiada ao ID 12541315 e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), deferido ao ID 12541469. Preclusa a presente decisão e elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem. I. Brasília, 31 de março de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador